Tribunal: TJSP
Processo: 0000493-46.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO DE PENAS. ASSOCIAÇAO PARA O TRÁFICO. Crime previsto no art. 35 da Lei 11.343/06 que não é considerado hediondo ou equiparado. Progressão de regime após o cumprimento de no mínimo 1/6 da pena, por força do art. 112 da LEP. Livramento condicional. Princípio da especialidade. Aplicação do requisito objetivo de 2/3 de cumprimento da pena, nos termos no

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO DE PENAS. ASSOCIAÇAO PARA O TRÁFICO. Crime previsto no art. 35 da Lei 11.343/06 que não é considerado hediondo ou equiparado. Progressão de regime após o cumprimento de no mínimo 1/6 da pena, por força do art. 112 da LEP. Livramento condicional. Princípio da especialidade. Aplicação do requisito objetivo de 2/3 de cumprimento da pena, nos termos no parágrafo único do art. 44 da Lei de Drogas. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739347
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0000493-46.2020.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
ALECSANDRO VICENTE PEREIRA DE MACEDO, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao agravo, nos termos supra. (VU)
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), EDUARDO ABDALLA E RICARDO TUCUNDUVA.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
MARCOS CORREA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000493-46.2020.8.26.0496 -Voto no 13660
2
Agravo de Execução Penal no 0000493-46.2020.8.26.0496
Agravante ALECSANDRO VICENTE PEREIRA DE MACEDO
Agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca de Ribeirão Preto
Voto no 13660
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO.
CÁLCULOS
DE
LIQUIDAÇÃO DE PENAS. ASSOCIAÇAO PARA O
TRÁFICO. Crime previsto no art. 35 da Lei 11.343/06 que
não é considerado hediondo ou equiparado. Progressão de
regime após o cumprimento de no mínimo 1/6 da pena, por
força do art. 112 da LEP. Livramento condicional.
Princípio da especialidade. Aplicação do requisito objetivo
de 2/3 de cumprimento da pena, nos termos no parágrafo
único
do
art.
44
da
Lei
de
Drogas.
AGRAVO
PARCIALMENTE PROVIDO.
A r. decisão copiada a fls. 08 e seguintes, da lavra do Dr.
José Roberto Bernardi Liberal, que homologou o cálculo da pena do
sentenciado ALECSANDRO VICENTE PEREIRA DE MACEDO, nos
autos da Execução no 0010550-60.2019.8.26.0496, desafiou tempestivo
agravo.
Aduz o agravante que o crime de associação para o tráfico
não é considerado hediondo, motivo pelo qual necessária a retificação da
decisão, impondo-se o recálculo das penas, adotando-se a fração de 1/6
para progressão de regime e 1/3 para o livramento condicional, já que o réu
é primário (fls. 01/10).
Contraminuta ofertada e decisão mantida, ao final,
sobreveio parecer da Douta Procuradoria Geral de Justiça pelo parcial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000493-46.2020.8.26.0496 -Voto no 13660
3
provimento do agravo.
É o relatório.
O sentenciado foi condenado, às penas de 07 anos, 09
meses e 09 dias de reclusão, pela prática do delito de associação para o
tráfico (fls. 31).
Os cálculos (fls. 32), homologados pelo MM. Juiz da
Unidade Regional do DEECRIM, comprovam que do agravante, a título de
pressuposto objetivo do livramento condicional, será exigido o
cumprimento de 2/3 das penas, ao passo que, para a progressão de regime,
a exigência equivale a 2/5 das penas.
Pois bem. A r. decisão deve ser parcialmente reformada.
E isto porque, o delito de associação para o tráfico de
drogas não pode ser considerado equiparado a hediondo, porque não
previsto na Lei no 8.072/90 e, por isso, a progressão de regime ocorrerá
após cumprido 16% da pena correspondente, nos termos do art. 112 da
LEP.
Lado outro, quanto ao livramento condicional, o art. 83, V,
do CP, não é o único dispositivo legal a ser observado para se dirimir a
questão, como pretende a Defesa.
De fato, há lei especial neste sentido e a questão da
hediondez passa a ser secundária. O artigo 44, § único, da Lei no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000493-46.2020.8.26.0496 -Voto no 13660
4
11.343/2006, preceitua que somente caberá ao agravante a concessão de
livramento condicional, após o cumprimento de fração correspondente a
2/3 da reprimenda imposta, inclusive em relação ao delito de associação
para o tráfico de drogas.
Assim, no caso do livramento condicional, a exigência mais
rigorosa deriva de referencia de norma especial e não da hediondez,
prevalece esta sobre a disposição geral do Código Penal.
Cite-se a propósito: “ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
NATUREZA HEDIONDA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE
PREVISÃO NO ROL TAXATIVO DO ARTIGO 2.o DA LEI N.o
8.072/1990. PROGRESSÃO DE REGIME. ART. 112 DA LEP.
LIVRAMENTO CONDICIONAL. LAPSO NECESSÁRIO PARA A
CONCESSÃO (2/3 DA PENA). PREVISÃO EXPRESSA NO ART. 44,
PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N.o 11.343/06. PRINCÍPIO DA
ESPECIALIDADE. 1. O crime de associação para o tráfico não é
equiparado a hediondo, uma vez que não está expressamente elencado no
rol do artigo 2.o da Lei n.o 8.072/1990. 2. Em consequência, para fins de
progressão de regime incide a regra prevista no art. 112 da LEP, ou seja, o
requisito objetivo a ser observado é o cumprimento de 1/6 (um sexto) da
pena privativa de liberdade imposta. 3. Entretanto, para a obtenção do
livramento condicional, a jurisprudência desta Corte Superior é assente no
sentido de que, independentemente de o crime de associação para o tráfico
não se enquadrar no rol de delitos hediondos, certo é que a Lei n.o
11.343/06, em seu art. 44, parágrafo único, previu expressamente a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000493-46.2020.8.26.0496 -Voto no 13660
5
necessidade do cumprimento de 2/3 (dois terços) da pena, devendo essa
previsão legal prevalecer em relação ao art. 83 do Código Penal, em
atenção ao princípio da especialidade. 4. Habeas corpus não conhecido.
Ordem concedida de ofício tão somente para afastar o caráter hediondo do
delito de associação para o tráfico ilícito de entorpecentes e, em
consequência, determinar que a progressão de regime, em relação a este,
seja analisada à luz do art. 112 da LEP” (STJ, HC 307.174/SP, Rel.
Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 12/04/2016, DJe
18/04/2016)
Nestas circunstâncias, deve ser elaborado novo cálculo de
liquidação das penas, com a observação da necessidade de cumprimento,
quanto ao crime de associação para o tráfico de drogas, de 16% da pena
imposta, nos termos do art. 112, I, da LEP, a título de requisito objetivo da
progressão de regime.
Com relação ao livramento condicional, mantém-se a
exigência de 2/3 da pena, conforme previsão do art. 44, § único, da Lei no
11.343/2006.
Isto posto, dá-se parcial provimento ao agravo, nos termos
supra.
MARCOS CORREA
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000493-46.2020.8.26.0496 -Voto no 13660
6